Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718389-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO COSTA DA SILVEIRA AGRAVADO: LA PAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINALDO COSTA DA SILVEIRA em face da decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0700749-74.2018.8.07.0001, movido em seu desfavor por LA PAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deixou de conhecer da impugnação apresentada ante sua intempestividade (ID 90756240 e ID 93090904, processo de origem). Nas razões (ID 26330111), o agravante refuta a intempestividade de sua impugnação e sustenta ter o r. decisum partido de contradições e omissões para reconhecer o alegado vício. Afirma que não possuía advogado constituído e tampouco fora decretada sua revelia, razão pela qual era necessária sua intimação pessoal da penhora, consoante art. 841, caput e §§1o e 2o do CPC. Ademais, para que fosse considerada válida a intimação pela via postal, ela precisaria ao menos ser dirigida aos endereços constantes nos autos, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC – o que, segundo alega, não ocorreu. Assevera que o prazo para a impugnação flui a partir da juntada do mandado de intimação da penhora. Assim, não tendo sido expedida qualquer intimação e inexistindo certidão ou AR informado sobre a mudança de endereço, não seria possível o reconhecimento da intempestividade. Ressalta que seu endereço residencial nunca foi aquele do imóvel penhorado, tampouco o endereço indicado na exordial ou o informado em audiência e no cumprimento de sentença. Por conseguinte, não iniciado o prazo para impugnação à penhora, inviável a conclusão pela intempestividade da insurgência. Aponta, ainda, nulidade processual concernente ao decidido na audiência de ID 14516759, pois não estava acompanhado por advogado. De outro lado, aponta omissão do pronunciamento judicial impugnado pois, independentemente da tempestividade da impugnação, não teriam sido analisadas as matérias de ordem pública conhecíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, a exemplo das alegações de impenhorabilidade de bem de família. Por fim, assegura não ter havido análise dos documentos juntados, os quais permitiriam a conclusão de que o imóvel penhorado nos autos é o mesmo e único que fora partilhado. Menciona aguardar “na fila” para desarquivamento do processo físico que homologou a separação, a fim de comprovar suas alegações. Pleiteia, por fim, seja a agravada intimada a se manifestar sobre a manutenção e prosseguimento da penhora do imóvel, após ciência de que tal bem não é de sua propriedade há mais de 20 (vinte) anos e que não fora o responsável pela sua quitação. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, evitando a extinção do feito ou o seu arquivamento indevido. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 26330121). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença em razão de sua intempestividade. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, percebe-se que o mandado de avaliação e de intimação da penhora (ID 86206121, origem) não foi expedido para o endereço no qual havia sido citado o agravante (ID 13272698, origem) – o que torna questionável, portanto, a aplicação do parágrafo único do art. 274 do CPC pela decisão agravada. Todavia, numa primeira vista – sem aprofundamento nos argumentos recursais – tenho como ausente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Dito de outro modo, neste momento processual, não considero presente o risco imediato ao imóvel objeto do litígio, já que, consoante a própria decisão, ainda pende a avaliação do bem penhorado, não tendo havido ulteriores determinações de cunho expropriatório. Nesse descortino, ausente o perigo de dano – um dos requisitos exigidos para a concessão da medida liminar – a matéria poderá ser decidida pelo Colegiado quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório, a ampla defesa. Diante do exposto, em caráter precário – próprio da fase de cognição sumária – INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de melhor análise no exame de mérito ou, antes disso, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator